Tribunal: TCU
Processo: 045.813/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2012, no âmbito dos programas de proteção social básica e especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Ricardo Fortunato de Oliveira, ex-prefeito municipal de Trindade/GO, devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social referentes ao exercício de 2012, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República em Goiás, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.